Tribunal: TJMT
Processo: 0007992-05.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007992-05.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Imissão, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ROBERTO DEZIDERIO - CPF: 960.754.731-49 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.235.729/0001-23 (APELADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), EDINEY RODRIGUES - CPF: 840.206.011-00 (APELADO), MARIA D APARECIDA DETUMIN BUENO RODRIGUES - CPF: 532.037.201-91 (APELADO), OESLE RODRIGUES - CPF: 413.363.309-10 (APELADO), ZAQUIELY GUZATTI KLAFKE RODRIGUES - CPF: 884.049.781-15 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO AINDA QUE SEM EXPRESSO PEDIDO DA PARTE – OMISSÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora, ainda que não haja pedido expresso nas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
,
que exerceu juízo de retratação em vista do TEMA 982 do STJ, mas deixou de majorar os honorários de sucumbência em favor da apelada
, ora embargante.

Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício da omissão, a fim de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão
à

embargante
que

sustenta omissão do acordão com relação aos honorários recursais.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

No caso, a sentença fixou os honorários de sucumbência em R$1.500,00,
na demanda principal e R$1.500,00

na Reconvenção,
com base no artigo 85, §§2o e 8o, do CPC
(id 3047524)

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para
R$
2.500,00 na demanda principal e
em
R$2.500,00 na Reconvenção.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos para sanar a omissão
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios
, a serem suportados exclusivamente pelos embargados requeridos na demanda, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na demanda principal e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na Reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024